Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739716-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Plenum Assistência Médica pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em demanda instaurada objetivando compelir a recorrente ao custeio de despesas de internação e tratamento de saúde da agravada, manteve, por seus próprios fundamentos, decisão precedente que “deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, comprovou o descumprimento da liminar de antecipação de tutela, reconheceu a recalcitrância da Ré e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do montante atualizado da multa, além de ordenar o bloqueio judicial via SISBAJUD dos valores correspondentes ao total de dias de descumprimento”. Ratificou, além disso, da mesma forma, decisão precedente que majorou as astreintes para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitadas a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Além disso, consignou que decorreu integralmente o prazo de que a agravante dispunha para oferecer contestação e decretou, em razão disso, sua revelia. Determinou, por fim, manifestação pela agravada sobre petição protocolizada pela agravante e a conclusão dos autos para sentenciamento do feito. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta que o prazo para contestar ainda estava em curso, aduzindo que, por força da redistribuição do processo do Juizado Especial para a Vara Cível, houve falha na comunicação processual, de forma que não foi regularmente intimada para apresentar contestação, ao menos, até o momento em que foi proferida a decisão de ID no 248451920, pelo Juízo Cível, em que se ordenou sua citação. Alega que o termo final para apresentação de defesa nos autos de origem é o dia 26/9/25. Sustenta o descabimento do bloqueio judicial, por exceder o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) estipulado supervenientemente. Alega que a liminar foi devidamente cumprida no prazo consignado, circunstância que, segundo afirma, esvazia por completo a finalidade coercitiva das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos, bem como afastar a decretação de revelia. Por meio do despacho de ID no 76349589, facultou-se à agravante manifestar-se sobre eventual descabimento do recurso. Manifestação ao ID no 76353441, em que a recorrente sustenta o cabimento do recurso, ante a decretação de sua revelia e a manutenção da constrição. Alega ser operadora de pequeno porte e que o bloqueio judicial compromete sua sobrevivência financeira. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se consignou no despacho de ID no 76349589, a majoração das astreintes, bem como a pretendida revogação do bloqueio judicial realizado no curso do processo, já se encontram judicializadas por meio do agravo de instrumento no 0738632-14.2025.8.07.0000, de forma que não podem, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal, serem objeto do presente recurso. Além disso, ao se manter os fundamentos de decisão precedentes, por meio da análise de pedido de reconsideração, não foi proferida nova decisão interlocutória abrangendo tais questões, com outras palavras, não se reabriu prazo para impugnação de decisões que, precedentes, foram mantidas por seus próprios fundamentos. A respeito do tema, cabe a transcrição do seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. (...)” (TJDFT, Agr no AI 0753265-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025). Por fim, a decretação da revelia, com determinação de conclusão dos autos para sentenciamento do feito, não constitui decisão impugnável por agravo de instrumento, por não se encontrar encartada no rol do art. 1.015, do CPC. Sequer, nesse caso, revela-se aplicável o Tema 988, do colendo STJ, uma vez que a postergação do exame da questão para eventual recurso de apelação não a tornará prejudicada. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. (...)” (TJDFT, Agr no AI 0712395-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator